Tribunal: TJSP
Processo: 2227939-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel
Arcanjo, em que é impetrante HUMBERTO TIBAGI DE BARROS e Paciente
WELTON RIBEIRO SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000 - Voto no 23.646
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2227939-39.2020 - São Miguel Arcanjo
Impetrante: Humberto Tibagi de Barros
Paciente: Welton Ribeiro Sousa
Voto no 23.646
HABEAS CORPUS Roubo majorado - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Humberto Tibagi de Barros, advogado, em favor de
WELTON RIBEIRO SOUSA, denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2°, inciso VII, do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da Comarca de
São Miguel Arcanjo.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente.
Argumenta no sentido de estão ausentes os
requisitos ensejadores da prisão preventiva, especialmente em virtude
da subtração praticada não ter envolvido violência ou grave ameaça à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000 - Voto no 23.646
3
pessoa.
Indeferida a liminar (fls. 145/146), foram
prestadas as informações (fls. 150/152), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 252/254).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2°, inciso VII, do Código Penal, na medida em que, tese, no dia 25
de junho de 2020, por volta das 12h30min, na Fazenda Três Fontes,
Bairro Centro, cidade e comarca de São Miguel Arcanjo, subtraiu, em
proveito próprio, com emprego de grave ameaça exercida com arma
branca, R$ 44,75 (quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),
um telefone celular marca LG modelo K10, e uma espingarda de
pressão, bens avaliados em R$1.050,00 (mil e cinquenta reais)
pertencentes à vítima Vanessa Cassiolato Gonçalves.
Levando-se em conta a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000 - Voto no 23.646
4
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
sob o seguinte fundamento:
“(...) No que toca a manutenção da custódia cautelar,
entendo que é medida que se impõe, com fundamento
na garantia da ordem pública (art. 312 do Código de
Processo Penal), uma vez que o indiciado Welton
confessou a prática do delito, sendo que possui
passagens pela justiça, e, inclusive, egresso do
sistema penitenciário.
Desse modo, se for colocado em liberdade certamente
voltará a delinquir, tudo em conformidade com o art.
267, §2o, do Código de Processo Penal, recentemente
alterado pela Lei 13.964/19. Tudo a recomendar a sua
custódia cautelar. Em relação à possibilidade da prisão
cautelar e o Princípio da Presunção de Inocência,
transcrevo
o
ensinamento
de
Pedro
Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Com efeito, a prisão
cautelar não é (e nem poderia ser) uma forma de
antecipação da responsabilidade criminal do suspeito,
mas um modo de permitir ao Estado ou uma boa
investigação (que é função pública de caráter cogente,
obrigatória) ou assegurar a aplicação da lei penal e ver
exaurida suas pretensões punitiva e executória. Mas
não é só. A própria Carta Magna (art. 5o, inciso LXI)
não veda a possibilidade da decretação da prisão,
antes mesmo da sentença penal condenatória com
trânsito em julgado. São regras especiais, decorrentes
do próprio texto constitucional e que, por essa sua
natureza, hão de prevalecer sobre o princípio do
estado de inocência, na hipótese de se admitir que
este de qualquer forma é ferido. Ou seja, a
Constituição prevê a prisão por ordem da autoridade
judiciária competente, não limitando a expedição de tal
mandado de prisão à sentença penal condenatória com
com trânsito em julgado. São regras especiais,
decorrentes do próprio texto constitucional e que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000 - Voto no 23.646
5
essa sua natureza, hão de prevalecer sobre o princípio
do estado de inocência, na hipótese de se admitir que
este de qualquer forma é ferido. Ou seja, a
Constituição prevê a prisão por ordem da autoridade
judiciária competente, não limitando a expedição de tal
mandado de prisão à sentença penal condenatória com
trânsito em julgado” (Curso de Processo Penal 4aed.
Rio de Janeiro: Forense, 2009, pág. 193).
Não há, pois, qualquer incompatibilidade entre a prisão
cautelar e o princípio de presunção de inocência.
Dessa forma, estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, principalmente a garantia da ordem pública,
como destacado anteriormente. Por outro lado, as
demais medidas diversas da prisão não se mostram
suficientes no presente caso, a fim de evitar que o
autuado volte a delinquir, em especial porque
demonstrou que não se trata de nenhum iniciante no
mundo do crime” (fls. 50/51 dos autos principais).
Igualmente irreprochável a decisão proferida
pelo Juízo a quo ao indeferir o pedido de liberdade provisória do
paciente, com a seguinte fundamentação:
“(...) Indefiro o pedido formulado pela Defesa, pois
estão presentes, no caso concreto, os requisitos da
prisão
preventiva,
impedindo,
no
momento,
a
concessão do benefício da liberdade provisória ou de
alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal.
Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada
com o boletim de ocorrência em anexo (fls. 09/11),
auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/08 e
demais documentos jungidos ao feito.
In casu, com relação a indícios de autoria, destaco que
o increpado foi preso em flagrante pela prática, em
tese, do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do
Código Penal e, ao compulsar o feito, verifico que a
prisão em flagrante preencheu todos os requisitos
constantes na legislação vigente. Circunstância que
inclusive já foi verificada quando da conversão do
flagrante em prisão preventiva.
No mais, as vítimas reconheceram o réu, descrevendo-
o com clareza, e indicado que já o conheciam pois foi
funcionário da fazenda.
Imperioso consignar que o delito que está sendo
imputado ao réu é doloso e punido, em abstrato, com
pena privativa de liberdade máxima demasiadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000 - Voto no 23.646
6
superior a quatro anos, praticado mediante violência ou
grave ameaça a pessoa, o que, por si só, já revela a
gravidade do crime, a periculosidade de quem o
executa e o risco que, em liberdade, oferece à ordem
pública, que merece ser preservada, impedindo-se que
fatos análogos voltem a ocorrer.
Nesse sentido:
Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão
preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se
com a medida que o delinquente pratique novos crimes
contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática delituosa,
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida
(Mirabete. Júlio F. Código de Processo Penal
Interpretado, pág. 376/377).
E, agora, não se pode perder de vista que, por força de
disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), a
gravidade do crime deve ser considerada pelo julgador
no momento da análise acerca do cabimento da prisão
ou de sua substituição por alguma medida cautelar.
Imperativo destacar o modus operandi utilizado no
caso em apreço, que impossibilitou completamente a
defesa das vítimas, as quais estavam em seu repouso
noturno e foram surpreendidas pelo meliante, que no
afã da ganância, as ameaçou munido de facão.
Além do mais, residência fixa ou ocupação lícita, ou
mesmo alegação de excesso de prazo, não são
suficientes, por si só, para embasar a concessão de
liberdade provisória ou de medidas cautelares.
Por fim, cumpre ressaltar que, conforme artigo 282 e
seguintes do Código de Processo Penal, compete ao
juiz verificar e mensurar as medidas cautelares que
são suficientes ao caso e, desta forma, observo
exíguas as demais medidas frente ao crime praticado
pelo denunciado, com todas as condições acima
explicitadas.
Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores do
claustro cautelar, quais sejam, garantida da ordem
pública e o intuito de assegurar a aplicação da lei
penal, mostra-se inadequada a concessão do benefício
da liberdade provisória ou a substituição da prisão
provisória por outra medida cautelar em favor dos réus”
(fls. 12/13).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000 - Voto no 23.646
7
decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco na que indeferiu
o pedido de liberdade provisória, já que suficientemente
fundamentadas, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido o paciente, com ofensa a sua
liberdade individual.
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam, cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime
de roubo majorado, delito este que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei
penal. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem
denegada.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
2064618-32.2014.8.26.000), Rel. Encinas Manfré, J.
em 07.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227939-39.2020.8.26.0000 - Voto no 23.646
8
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Inviável, ainda, a análise do pleito relativo à
ausência de violência ou grave ameaça na conduta do paciente, tendo
em
vista que
tal
questão
demanda inegável incursão
fático-
probatória, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de Habeas Corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator